Tribunal: TJDFT
Processo: 0767522-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento da quantia de R$800,00 (oitocentos reais) à recorrida, em razão da atuação em ação judicial como defensora dativa. Alega o recorrente que não possui legitimidade para responder pelo pagamento da quantia, tendo em vista que a nomeação do defensor dativo partiu de órgão vinculado à União. No mérito, aduz que a nomeação de defensor dativo sem prévia consulta à instituição não pode gerar obrigação ao Distrito Federal. Afirma, ainda, que a escolha de advogado dativo por magistrado afronta o princípio da isonomia.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014)”. Dessa forma, tendo em vista que a Defensoria Pública do Distrito Federal é mantida pelo ente político recorrente, resta evidente sua legitimidade passiva para responder pelo inadimplemento. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, cabe destacar que a designação de defensor dativo ao acusado decorre do próprio art. 5o, LV, da CRFB/88, por ser imprescindível garantir os direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal àquele que está sendo processado, sobretudo na seara criminal. E, neste sentido, o art. 263, caput, do CPP obriga o juiz a nomear advogado em favor do réu que está desassistido de defensor, independentemente de prévia intimação do Estado-membro/Distrito Federal.
5. Nesse sentido, decidiu o STJ: “são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014)”.
6. Cabe ressaltar, ainda, que, na forma da jurisprudência do STJ supracitada, não é necessário que haja ausência de Defensores Públicos na localidade para que seja legítimo o pagamento a defensores dativos, bastando a constatação da carência no referido quadro apta a causar possível prejuízo à defesa do assistido.
7. Em relação à eventual afronta ao princípio da isonomia, convém destacar que a nomeação de advogado dativo para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido, se insere no poder-dever do magistrado de dirigir o processo, nos termos do art. 139 do CPC. Portanto, não há qualquer violação ao princípio da Isonomia no exercício, pelo magistrado, de poder previsto na legislação processual e que visa, tão somente, implementar o princípio do contraditório no processo.
8. Ademais, ainda sobre a legitimidade dos honorários, o art. 22, § 1o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94) prevê que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz. Portanto, uma vez comprovada a atuação de advogado na assistência jurídica de necessitado, os honorários advocatícios são devidos.
9. No presente caso, a parte autora/recorrida apresentou aos autos comprovante de que foi nomeada para atuar (ID112119699), tendo direito aos respectivos honorários. O valor dos honorários fixados pelo juízo a quo observou a efetiva atuação do causídico para a prática do ato processual de resposta à acusação e foi baseado na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como no valor praticado pelas Turmas Recursais. Valor semelhante foi fixado no precedente: (Acórdão 1296298, 07149098820208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.